Tribunal: TJDFT
Processo: 0717900-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que reconheceu a coisa julgada e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil. Em seu recurso, a recorrente aduz que nos autos do processo n. 0782504-65.2024.8.07.0016, apesar de insatisfeito com a documentação apresentada pela autora, o MM. Juiz não solicitou a juntada de documentação complementar, a fim de instruir o processo e facilitar o seu convencimento, se limitando a proferir sentença de improcedência. Defende que não pode ficar prejudicada já que anexou as provas que continha em mãos, acreditando ser suficientes para o convencimento do juiz e que, após a sentença de improcedência, buscou novas provas para comprovar o direito pleiteado e interpôs nova ação.
2. Recurso próprio e tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça requerido na exordial, amparado pelo documento de ID 72177798 - Pág. 3. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se ocorreu coisa julgada em face da ação n. 0782504-65.2024.8.07.0016, que tramitou perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.
III. Razões de decidir
4. O recorrido, em contrarrazões, requer o não conhecimento do recurso, pois a autora interpôs apelação, quando o apelo cabível seria o recurso inominado. O mero erro de nomenclatura não impõe o não conhecimento do recurso, portanto, recebo a apelação como recurso inominado, em homenagem ao princípio da fungibilidade, especialmente considerando a relação de semelhança e de correspondência entre esses dois recursos, bem como respeitados os demais requisitos recursais.
5. Nos termos do art. 337, § 1o, do CPC, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ao passo que o §2o, do mesmo dispositivo qualifica como idênticas as ações que tenham as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, cumulativamente.
6. Em que pesem as alegações da recorrente, constata-se que o presente processo repete as partes, o pedido e a causa de pedir do processo n. 0782504-65.2024.8.07.0016. No referido processo foi proferida sentença de improcedência dos pedidos iniciais, transitada em julgado em 11/02/2025. Eventual irresignação quanto à improcedência dos pedidos e à ausência de intimação para apresentação de outros documentos complementares deveria ter sido deduzida no primeiro processo, por meio da via recursal adequada. Assim, reconhecida a coisa julgada deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.